Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-73.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004788-73.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM ALVES CARVALHO - CPF: 085.825.801-34 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. CONCESSÃO LIMINAR PARA TROCA DE FIAÇÃO CONVENCIONAL POR FIBRA ÓTICA. REGIÃO QUE NÃO POSSUI COBERTURA. LIMINAR REVOGADA. ASTREINTES AFASTADA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DE FATURA EM ABERTO. FATURA QUE FOI DECLARADA INDEVIDA EM OUTRA AÇÃO. SUSPENÃO INDEVIDA. . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há sinal de fibra ótica na região do autor, não há como imputar a ré a troca da fiação do serviço convencional pelo de fibra ótica, devendo ser revogada a liminar concedida, bem como a multa cominatória decorrente de seu descumprimento.

Diante da alegação do consumidor que teve seus serviços telefônicos suspensos, cabe à operadora a comprovação de que o serviço foi devidamente prestado, em razão da inversão do ônus da prova a favor da parte hipossuficiente.

Se a empresa de telefonia cancela a linha do autor sem nenhuma solicitação, envia um linha para o reclamante sem a sua contratação, e mesmo após receber diversas reclamações administrativas, conforme protocolos informados na inicial, tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pela consumidora.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004788-73.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrida(s):

Joaquim Alves Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

a)

Tornar definitiva a liminar concedida;

b)

Declarar a inexigibilidade do pagamento das faturas emitidas no período em que o autor não usufruiu do serviço;

c)

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.

No presente caso, o autor alega que desde março de 2022, sua linha está impossibilitada de ser utilizada por estar sem sinal, alega que em 26.04.2016, ingressou com a ação sob nº 8010449-21.2016.8.11.0006, em desfavor da ré por descumprimento de sentença referente aos autos de nº 0011858-50.2011.811.0005, qual discutia a fatura no valor de R$ 87,50, que foi declarada indevida.

Afirma que a suspensão ocorreu em razão da mudança de sinal convencional para fibra ótica, mas que a sua linha não foi transferida para fibra, visto que possuía esta fatura que já foi declarada indevida em aberto no sistema da empresa ré.

Sustenta que há falha evidente na prestação dos serviços da empresa ré que não realizou a transferência de sua linha para o sinal de fibra ótica, bem como suspendeu os serviços, mesmo estando com as faturas quitadas, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação para que liminarmente a ré efetuasse a troca da fiação convencional por fibra ótica da linha telefônica utilizada pelo reclamante, a devolução dos valores pagos referente aos meses de março/2022 a junho/2022, por não ter utilizado os serviços em razão da suspensão destes e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a ré aduz que não praticou nenhum ato ilícito, eis que as cobranças dos meses de março/2022 a junho/2022, foram realizadas em razão da utilização dos serviços de telefonia, bem como não há como alterar a troca da fiação da linha do autor, visto que não há sinal disponível para a linha que o autor pleiteou.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que não apesar da ré afirmar que os serviços de telefonia foram devidamente prestados, inexiste provas neste sentido, vez que o reclamante juntou protocolos de atendimento que confirmam sua reclamação junto a ré quanto a suspensão dos serviços.

Deste modo, se a empresa de telefonia suspende os serviços telefônicos de forma indevida, tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser
reduzido
e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante a liminar concedida determinando a troca da fiação convencional por fibra ótica da linha telefônica fixa (65) 3223-3798, utilizada pelo Reclamante, entendo que deve ser revogada, pois não há como obrigar a reclamada a fornecer um serviço inexistente na região do autor.

Em que pese o autor alegar que a suspensão ocorreu pela troca de fiação, não há nenhuma prova nesse sentido, bem como destaco que embora tenha sido cada vez mais comum o sinal/serviço por fibra ótica, nem todas as regiões são abrangidas por este sinal.

Neste caso, por ter sido revogada a liminar concedida pelo juizado de origem, consequentemente deve ser afastada a multa cominatória.

Ante o exposto,
conheço do Recurso interposto pelo Executado,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para revogar os efeitos da liminar concedida que determinou a troca da fiação do autor para fibra ótica, consequentemente a multa por descumprimento, bem como reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023